Tribunal: STF
Processo: Rcl 70818
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 111.622/2024 (eDOC 22; ID 1150a566), André Eduardo Bozola de Souza Pinto formula pedido de extensão “dos efeitos da decisão que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa nº. 1000714-56.2018.8.26.0601 em relação à corré Marchetti & Cia Ltda. na Reclamação em epígrafe”.



    O requerente afirma que “havendo inequívoca identidade: (i) da relação jurídica-processual – ambos (Reclamante e Requerente) são réus na ação de improbidade e foram condenados com fundamento nos mesmos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa – e (ii) da condição subjetiva-objetiva – ambos (Reclamante e Requerente) foram inseridos em um mesmo contexto fático-processual e sendo as razões de decidir também comunicáveis ao Requerente –, revela-se cabível e necessária a extensão dos efeitos da decisão”. (eDOC 22, p. 3; ID 1150a566)



    Defende que todas as circunstâncias que deram ensejo à procedência da reclamação, quais sejam a ausência de comprovação de dolo e de prejuízo ao erário, são comunicáveis ao requerente. 



    Por fim, requer urgência na análise do pedido de extensão, pois é candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024 e a condenação decorrente da ação de improbidade seria o único fundamento utilizado pela oposição para impugnar sua candidatura.



    Assim, requer “seja deferida a extensão, em relação ao Sr. André Bozola, ora Requerente, dos efeitos da decisão que julgou procedente esta Reclamação para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa nº. 1000714-56.2018.8.26.0601”.



    Decido.



    Conforme já demonstrado anteriormente, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação de improbidade em face de André Eduardo Bozola de Souza Pinto e Marchetti & Cia Ltda. ME pela suposta ilicitude na contratação, pelo Município da Estância de Socorro, para fornecimento de refeições através do Restaurante Marchetti e Cia Ltda. Me., durante a gestão do Prefeito, ocorrida nos anos de 2013, 2014 e 2015.



    A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pelo MPSP, condenando os corréus solidariamente pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, caput, da Lei 8.429/92, sem demonstrar, uma única vez, a existência de dolo na prática dos atos.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação, não obstante tenha mencionado de maneira genérica a existência do elemento subjetivo, não demonstrou de forma inequívoca o dolo na prática dos atos que supostamente teriam causado prejuízo ao erário público.



    Rememoro que em face do mencionado acórdão, foi interposto recurso especial apenas pelo corréu Marchetti & Cia Ltda. ME , ao qual foi negado seguimento, ante a incidência da Súmula 7 do STJ (eDOC 13, p. 83). Interposto agravo, os autos foram remetidos ao STJ, que não conheceu do recurso especial (eDOC 13, pp. 110-112). Sobreveio então agravo interno, que teve o provimento negado.



    Foi então interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. Seguiu-se a interposição de agravo interno, cujo provimento também negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o STJ assentou que não seria hipótese de conformação do caso concreto ao tema 1199, pois as instâncias ordinárias teriam assentado a existência de dolo do agentes. 



    Pois bem.



    Inicialmente, cumpre registrar que, não obstante André Eduardo Bozola de Souza Pinto não tenha interposto recurso contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recurso especial e os subsequentes interpostos pelo litisconsorte Marchetti & Cia Ltda. ME lhe aproveita, nos termos do art. 1.005 do CPC, que assim dispõe:



    1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.



    Ultrapassada essa questão, entendo que assiste razão ao requerente.



    No caso dos autos, conforme já relatado, André Eduardo Bozola de Souza Pinto e Marchetti & Cia Ltda. ME foram condenados pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei 8.429/92, por terem supostamente causado prejuízo ao erário.



     Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, passou a exigir a demonstração inequívoca do dolo e a efetiva comprovação do dano ao erário para configuração dos atos de improbidade descritos no artigo 10 da LIA. Confira-se:



    “Art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei”.



    Ressalte-se que no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    No caso em análise, conforme já demonstrado por ocasião do julgamento da reclamação ajuizada por Marchetti & Cia Ltda. ME, não restou comprovado de forma inequívoca pelas instâncias de origem a intenção (dolo) das partes em causar prejuízo ao erário, tampouco ficou demonstrada a ocorrência efetiva de dano. 



    Extrai-se dos autos que os valores pagos pela Administração foram condizentes com o preço de mercado e as refeições foram fornecidas, ainda que para pessoas diversas daquelas para as quais previamente designado o contrato. 



    Desse modo, ainda que se possa vislumbrar desvio de finalidade ou execução fora dos limites do contrato, não há comprovação de que os agentes agiram de forma dolosa, com a intenção de lesar o patrimônio público. Igualmente não há prova inequívoca da existência de efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens públicos.



    Assim, considerando a aplicação imediata da norma aos processos ainda não transitados em julgado; o fato de que a condenação do Tribunal de origem foi baseada exclusivamente no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, que requer a comprovação do dolo e do prejuízo efetivo ao erário; e que as instâncias de origem não demonstraram de forma inequívoca os referidos requisitos (dolo e dano); concluo também pela impossibilidade de condenação de André Eduardo Bozola, em razão da ausência de demonstração de requisito essencial para caracterização do ato de improbidade.



    Ante o exposto, acolho o pedido de extensão para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa também com relação ao corréu André Eduardo Bozola de Souza Pinto.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente